Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-64.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001594-64.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ALVARO DIAS DE SALES - CPF: 197.435.991-34 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –
HOMOLOGAÇÃO
E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de
Campo Novo dos Parecis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1001594-64.2021.8.11.0050
, ajuizada em desfavor de
ÁLVARO DIAS DE SALES
, homologou o acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

Vislumbra-se dos autos que a parte exequente informa ter sido firmado acordo com a parte executada, ao tempo em que requereu a suspensão da presente execução fiscal até 10-06-2022 termo final para adimplemento do acordo.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento.

Decido.

Diante da composição amigável entre as partes acerca da dívida objeto da presente demanda, o acordo deve ser homologado para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

A despeito do pedido de suspensão do feito até a data de 10-06-2022, anoto que é desnecessária a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, visto que em caso de não cumprimento da transação poderá a parte exequente requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir com o andamento processual pertinente, independentemente do recolhimento de quaisquer espécies de taxas ou custas.

Nessa senda, diante da inexistência de prejuízo, haja vista que em caso de descumprimento os autos poderão ser desarquivados a qualquer momento, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o presente acordo, na forma e condições pactuadas no termo.

Honorários conforme pactuado pelas partes e as custas remanescentes, se houver, pela parte executada.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

CAMPO NOVO DO PARECIS, datado e assinado eletronicamente

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, em decorrência do acordo de parcelamento, houve o pedido de
suspensão
do processo até a satisfação da dívida e não de extinção do feito.

Sustenta que o executivo fiscal somente poderia ser extinto depois quitada a dívida tributária, objeto da demanda, o que ainda não ocorreu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Campo Novo dos Parecis, MT,
contra a sentença proferida no processo n.º
1001594-64.2021.8.11.0050
, que homologou o acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
Município de Campo Novo dos Parecis
ajuizou, em 30.07.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
Álvaro Dias de Sales
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), inscrito na CDA n.º 38/2021, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.510,01 (quatro mil e quinhentos e dez reais e um centavo).

A parte exequente, ora apelante, por meio da petição constante do ID. 127648862, pleiteou a homologação do acordo de parcelamento administrativo do débito executado, bem como a suspensão do executivo fiscal até a data de 10.06.2022 (ID. 127648863).

Consta que, em 05.08.2021, o juízo de primeiro grau homologou o referido acordo, contudo, extinguiu o processo, com resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Da análise da questão posta, constata-se que, de fato, a parte apelante juntou no processo o termo de confissão de dívida e parcelamento, firmando pela parte devedora, ora apelada, pleiteando, para tanto, a suspensão processual até o cumprimento integral da obrigação (ID. 127648863).

“In casu” não há nos autos a comprovação da conclusão do referido parcelamento, em trâmite no âmbito administrativo, de modo que o processo não deve ser extinto, mas sim ter seu prosseguimento suspenso, conforme estabelece o artigo n.º 151, VI, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
: I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento
”.

Tal situação também se amolda à hipótese descrita no artigo 922, do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

Tem-se, portanto que, enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e, assim, permanecerá até a finalização do processo administrativo.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)".

"
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(
TJ-MT 10004619720218110078 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)
”.

Desse modo, como já mencionado, uma vez que não foi concluído o acordo de parcelamento, com a homologação da compensação e quitação integral do débito executado, incabível a extinção da ação executiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo “
a quo”
para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022